Tribunal: TJPA
Processo: 0859571-66.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859571-66.2023.8.14.0301

APELANTE: DENER AUGUSTO MENDES VILAS

APELADO: MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Dener Augusto Mendes Vilas contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que, ao julgar Agravo Interno em Apelação Cível, negou provimento ao recurso e manteve a decisão monocrática que reconheceu a força executiva da cédula de crédito bancário, bem como a competência da Justiça Comum para processar a demanda. O embargante alegou omissão quanto à nulidade do título pela ausência de testemunhas e à suposta obrigatoriedade de tramitação no Juizado Especial, à luz do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da validade da cédula de crédito bancário diante da ausência de assinaturas de testemunhas; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da competência dos Juizados Especiais em razão do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações do agravante, ao consignar que a Justiça Comum possui competência relativa, podendo o autor optar por não ajuizar a demanda no Juizado Especial, ainda que o valor da causa se enquadre nos limites da Lei nº 9.099/1995.

5.

Quanto à validade da cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial, o acórdão destacou que, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, o título prescinde da assinatura de testemunhas, entendimento consolidado no STJ e na Corte Estadual.

6.

Não havendo vício na decisão, o recurso revela-se como mero inconformismo com o resultado, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A opção pela via ordinária não é vedada em razão do valor da causa, sendo a competência dos Juizados Especiais relativa.

2.

A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, independentemente da assinatura de testemunhas, conforme art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

3.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 10.931/2004, art. 28; Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801300-02.2023.8.14.0063, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.02.2025, 2ª Turma de Direito Privado.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DENER AUGUSTO MENDES VILAS em face do acórdão prolatado por esta 1ª Turma de Direito Privado no julgamento do Agravo Interno em Apelação Cível que negou provimento ao recurso interno manejado pelo ora embargante, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que reconheceu a força executiva da cédula de crédito bancário objeto da demanda de embargos à execução, bem como a competência da Justiça Comum para o julgamento da ação.

A decisão embargada entendeu que a opção pela via ordinária é legítima, mesmo diante de causas de menor complexidade e valor, além de consignar que, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, a validade da cédula de crédito bancário não está condicionada à assinatura de duas testemunhas, entendimento esse consolidado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no âmbito desta Corte Estadual.

Nas razões dos embargos declaratórios o embargante alega a existência de omissão no julgado quanto ao enfrentamento de argumentos específicos suscitados no agravo interno, especialmente quanto à alegada nulidade do título executivo em virtude da ausência de testemunhas e à obrigatoriedade de tramitação da demanda no âmbito dos Juizados Especiais, conforme a natureza e o valor da causa. Invoca os artigos 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, requerendo o aperfeiçoamento do julgado para que se manifeste expressamente sobre os pontos que indica como omissos, sob pena de nulidade, à luz dos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, §1º, IV, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos, conforme certificado no ID nº 24667554.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos.

Mérito

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

No caso concreto, o acórdão impugnado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada todas as matérias devolvidas à apreciação desta Turma Julgadora, inclusive quanto à alegação de incompetência da Justiça Comum e à suposta ausência de força executiva da cédula de crédito bancário por inexistência de assinaturas de duas testemunhas.

Ficou consignado que a competência dos Juizados Especiais é relativa, sendo facultado ao autor propor a demanda na Justiça Comum, ainda que o valor da causa se enquadre no microssistema da Lei 9.099/95, inexistindo obrigatoriedade de sua tramitação nos Juizados Especiais.

Quanto à força executiva da cédula de crédito bancário, o acórdão embargado destacou que, nos termos do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, referida cédula constitui título executivo extrajudicial, prescindindo da assinatura de testemunhas, entendimento amplamente consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios.

Não há, portanto, qualquer vício de fundamentação a ser sanado, tampouco ponto omisso no acórdão recorrido, sendo nítido que os embargos ora manejados traduzem mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Nesse sentido, cito precedente desta Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.
4. Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados. 5. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013000220238140063 25336226, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Logo, concluo que os embargos manejados em questão se limitam a impugnar matéria já devidamente discutida e aprovada pelo Colegiado não havendo possibilidade de reconsideração da decisão impugnada por esta via recursal.

Por todo o exposto, mantenho na íntegra a decisão embargada.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

Belém, 13/11/2025